Tribunal: TJBA
Processo: 8016017-91.2022.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016017-91.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS AMBIENTAIS PROVOCADOS POR BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA EM ÁREA DE ATIVIDADE PESQUEIRA. AUSÊNCIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECONHECIMENTO DE CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016017-91.2022.8.05.0000, em que figuram como suscitante Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador e como suscitado Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Presidente DR. JOSÉ LUIZ PESSOA CARDOSO Juiz Subst. de Des. - Relator Procurador(a) de Justiça